Tribunal: TJBA
Processo: 8000519-63.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000519-63.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
MAYARA ARAUJO OLIVEIRA, LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: JORGE ROBSON GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CARGO COMISSIONADO. DIREITOS REMUNERATÓRIOS. VERBAS RESCISÓRIAS PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO POSSUI VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Castro Alves contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento à apelação do Município, mantendo a sentença de procedência, para reconhecer o direito ao recebimento de verbas rescisórias, compreendendo décimos terceiros salários e férias, tanto integrais quanto proporcionais, acrescidas do terço constitucional, devidamente atualizadas e observando a prescrição quinquenal, durante o período em que exerceu cargo comissionado.

2. O Município sustenta omissão do julgado por ausência de manifestação expressa quanto ao precedente vinculante do STF (RE 705140/RS) e dispositivos constitucionais (art. 37, II, IX e §2º da CF/1988), com o objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma explícita, o entendimento do STF no RE 705140/RS e os dispositivos constitucionais invocados pelo Município embargante, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se constata a alegada omissão no acórdão embargado, que foi claro ao reconhecer a legalidade do vínculo funcional com base na legislação municipal, afastando, desde logo, qualquer nulidade.

5. A decisão diferenciou adequadamente o caso de nomeação para cargo comissionado, regido por legislação local, das hipóteses de nulidade por violação ao concurso público tratadas no RE 705140/RS, cuja aplicação, portanto, revela-se inadequada ao caso.

6. A jurisprudência do STJ afasta a exigência de menção expressa a todos os dispositivos legais quando a tese jurídica foi suficientemente enfrentada (AgRg nos EDcl no REsp 1.267.879/BA).

7. Os embargos, neste caso, visam reabrir discussão de mérito sob o pretexto de prequestionamento, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios de número
8000519-63.2017.8.05.0053
, em que são partes Embargante e Embargada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES,
e
JORGE ROBSON GONÇALVES DOS SANTOS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEIRAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente